Tribunal: CARF
Processo: 10725.721563/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721563/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.347 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
TV PLANICIE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO
INTEGRAL
DE
DESPESA DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA OBRIGATÓRIA.
Não há previsão legal para que a empresas de rádio e televisão possam se
ressarcir integralmente os valores atribuídos à propaganda eleitoral obrigatória,
razão pela qual indefere-se o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição requerido através de
formulário (fls. 01-06), protocolado em 07/10/2011, cuja origem do crédito informada consta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721563/2011-84
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721563/2011-84

como “Outros Créditos”, corresponde ao montante de R$ 1.205.942,40, referente ao ano-
calendário 2007.
O motivo do pedido de restituição consta do formulário, nos seguintes termos:
A Requerente é uma empresa prestadora de serviços especializada em televisão,
estando, por conseguinte, submetida à cedência do horário gratuito partidário.
(...)
Ocorre que a veiculação de programa partidário e eleitoral, que são exibidos em
variados horários nobres, devem ser indenizados através de compensação fiscal,
em face de que as emissoras de rádio e televisão deixam de difundir anúncios
publicitários pagos, bem como assumem os custos da transmissão da propaganda
eleitoral e partidária, sendo mais do que justo que sejam ressarcidas pelos prejuízos
sofridos através de compensação fiscal.
Em defesa de sua irresignação, a Requerente protocola o presente Pedido de Restituição,
postulando o ressarcimento integral das despesas obtidas em face da transmissão da
propaganda eleitoral e partidária gratuita por meio de compensação fiscal, respaldada no
art.74 da Lei n° 9.430/96.
Por fim, é importante ressaltar que a empresa vem fazer uso do requerimento em papel
devido à impossibilidade de realização do procedimento eletrônico, uma vez que não
tem como enquadrar o tipo de crédito que está sendo requerida a restituição.
(...) (grifei)
O Despacho Decisório n.055/2014 (fls.95-98) indeferiu o pedido por ausência de
previsão legal para a compensação nos termos pretendidos, bem como por já ter sido utilizado o
referido valor a título de Divulgação Eleitoral Gratuita em sua DIPJ/2008.
Cientificado do despacho, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ, através de acórdão, cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RÁDIO E TV. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. RESSARCIMENTO.
PREJUÍZO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O conhecimento prévio do tempo que seria dedicado à propaganda eleitoral gratuita
durante o prazo de concessão dos serviços de radiodifusão, a edição de Decreto
regulamentando o modo e forma de ressarcimento fiscal pelos espaços dedicados e a
obrigatoriedade de estrito cumprimento dos atos normativos emitidos pelo Poder
Executivo impedem o deferimento do pedido de ressarcimento integral de despesas
gastas com veiculação de propaganda eleitoral gratuita.
Em 12/05/2016, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão da DRJ (Termo fl.
205) e, ainda irresignado, em 10/06/2016, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 206) através
do qual:
- Argui ilegalidade dos Decretos n. 1.976/1996, n° 2.817/1998, n° 3.786/2001 e
no 5.331/2005 em face das leis n° 8.713/93, n° 9.095/1995 e n° 9.504/1997;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721563/2011-84

- Argumenta que os citados Decretos restringem o direito outorgado pela lei, ao
limitar a compensação que apenas concede a dedução de 0,8 (oito décimos) dos
prejuízos, do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real ou
presumido, na apuração do imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica;
- Aduz que as emissoras cujo resultado seja negativo, apresentando prejuízos no
exercício, estariam impedidas de compensar até mesmo os oito décimos
permitidos pelos Decretos. Isso porque, esta norma apenas aceita a dedução no
lucro líquido no cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
- Defende a possibilidade de utilização do instituto da compensação para o
ressarcimento integral dos prejuízos;
- Argumenta que apenas em 2009 e 2010, as Leis n°s 12.034/09 e 12.350/10
impuseram as retrições contidas nos decretos, o que confirma a necessidade de lei
em sentido estrito para impor as restrições antes contidas apenas em atos infra
legais;
Ao final, a Recorrente pugna pelo provimento do recurso e pelo reconhecimento
do direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de restituição de valores
correspondentes a dispêndio com propaganda eleitoral gratuita obrigatória, referente ao ano-
calendário 2007.
O pedido foi indeferido pela Unidade de Origem através de Despacho decisório, o
qual foi ratificado pela Turma da DRJ.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando seus argumentos
informados em manifestação. Em síntese, alega ilegalidade dos Decretos que disciplinaram a
compensação fiscal dos valores correspondentes à propaganda eleitoral gratuita.
Argumenta a Recorrente que a legislação vigente sobre a matéria implica uma
perda de 80% (oitenta por cento) do valor do crédito total que as empresas fariam jus caso
fossem respeitadas as leis no 8.713/93, no 9.096/95 e no 9.504/97, pois não podem compensar
diretamente o valor, mas apenas deduzir do lucro líquido para efeito de cálculo do IRPJ. E mais,
não se pode conceber que um decreto restrinja direito concedido em lei e que tal norma infra
legal obrigue as emissoras a amargar prejuízos com a veiculação da propaganda eleitoral e
partidária.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721563/2011-84

Mostra-se acertada a decisão de piso, tendo em vista que não existe embasamento
legal para a restituição pretendida.
Entendeu a Recorrente que os Decretos limitaram a compensação fiscal dos
valores correspondentes às despesas com a propaganda eleitoral. Em suma, pretende o sujeito
passivo utilizar todo o valor correspondente a essa despesa, como crédito compensável
diretamente com o IRPJ.
Não obstante, a legislação determina a compensação fiscal dessa despesa na forma
de abatimento no lucro líquido do período, reduzindo assim o imposto de renda devido. Trago à
baila a legislação vigente no ano-calendário 2007.
O art. 99 da Lei n. 9.504/97 dispôs que as emissoras de rádio e televisão teriam
direito à compensação fiscal pela cedência do horário eleitoral gratuito. Na sua versão original, a
lei não trazia disciplina de como ocorreria a compensação fiscal, vide:
Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela
cedência do horário gratuito previsto nesta Lei.
O art. 80 da Lei no 8.713/1993 determina que compete ao poder executivo editar
normas regulamentando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e
televisão, pelos espaços dedicados ao horário de propaganda eleitoral gratuita, enquanto que o
art. 84, inciso IV da Constituição determina que compete privativamente ao Presidente da
República expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis:
Lei n. 8.713/1993
Art. 80. O Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a forma de
ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao
horário de propaganda eleitoral gratuita.
CF/88
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução;
Por conseguinte, foram editados decretos regulamentando a matéria, estando
vigente no ano-calendário 2007, o Decreto n. 5331/2005, que assim dispôs:
Art. 1o As emissoras de rádio e televisão obrigadas à divulgação gratuita da propaganda
partidária ou eleitoral poderão, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro
real, valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço
do espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela
emissora em programação destinada à publicidade comercial, no período de
duração da propaganda eleitoral ou partidária gratuita.
(...)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721563/2011-84

§ 6o O valor apurado na forma deste artigo poderá ser deduzido da base de cálculo
dos recolhimentos mensais de que trata o art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996,bem como da base de cálculo do lucro presumido.
Como se depreende da legislação supracitada, uma parcela do valor estimado da
preço do espaço de propaganda comercializável pode ser excluído do lucro líquido para fins de
apuração do imposto de renda.
A Recorrente pretende utilizar todo o montante estimado do preço da propaganda
eleitoral obrigatória como crédito para deduzir do imposto de renda, de acordo com o cálculo por
ela elaborado anexado ao pedido de restituição, vide:

Todavia, não há previsão legal para a compensação pretendida pela Recorrente.
Vale ressaltar que a mesma já efetuou a compensação fiscal nos termos da legislação
supracitada. Logo, não há qualquer crédito a reconhecer.
Também não compete ao CARF se manifestar quanto à ilegalidade do Decreto n.
5331/2005, ou negar-lhe vigência.
O contribuinte alega que a regulamentação foi posteriormente inserida no texto da
própria lei, o que indica que a exigência de lei para regulamentar a matéria, implicando a
ilegalidade do Decreto.
Caso assim se entendesse, a compensação fiscal prevista em lei restaria sem
regulamentação alguma, o que impediria inclusive a dedução da despesa com propaganda
obrigatória ,do lucro líquido, sendo tal entendimento ainda mais prejudicial ao contribuinte.
Outrossim, o Pedido de Restituição e/ou Compensação previstos no art. 74 da Lei
n. 9.430/96 diz respeito a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal e o valor
que a Recorrente pretende restituir refere-se a despesas com propaganda eleitoral obrigatória,
não se enquadrando no conceito de tributo ou contribuição.
Além do que, tal requerimento haveria de ser realizado através de pedido
eletrônico.
Desse modo, tendo em vista que não há previsão legal para a compensação
fiscal pretendida pela Recorrente, considerando que o crédito que a mesma pretendeu
compensar não diz respeito a tributos ou contribuição administrado pela Receita, há de se
indeferir o pedido de restituição formulado.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.347 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721563/2011-84

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital